Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735541-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDREA PAULA SILVA DE MENESES DE PAULA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida por ANDREA PAULA SILVA DE MENESES DE PAULA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais. O agravante sustenta, em síntese, o direito à retenção dos honorários contratuais ajustados com o SINDIRETA/DF, na forma do § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94, pois atuou de forma exitosa na defesa de seus filiados e o destaque foi autorizado pela substituída em Assembleia Geral Extraordinária. Acrescenta que a negativa da reserva do referido direito implicará em enriquecimento sem causa da apelada, que usufruiu de seus serviços, e que a recusa do pagamento viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do venire contra factum proprium. Colaciona vasta jurisprudência em favor da sua tese e, ao final, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizada a retenção de 20% dos valores a serem recebidos pela agravada e, sucessivamente, a sua confirmação, com a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. Isso por que, conquanto o art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94 autorize o destaque de honorários contratuais, inclusive quando convencionados com a entidade de classe, faz-se indispensável a apresentação do contrato individual, celebrado com cada um dos filiados, ou da comprovação de que estes tenham autorizado expressamente a atuação. Nesse sentido, já decidiu essa Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO FIRMADO ENTRE SINDICATO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, o destaque sobre o valor da execução, a título de honorários contratuais, só é permitido com a apresentação do contrato celebrado individualmente com os filiados. 2.Recurso não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1437922, 07148273720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível mediante apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para adoção dessa providência, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614313, 07188710220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não há prova de que tenha sido celebrado contrato individual entre o agravante e a agravada, ou que esta tenha o autorizado a representá-la, a amparar a pretensa retenção honorária. Ao contrário. A agravada firmou contrato de prestações de serviços advocatícios com outro escritório e sequer há indícios de que seria filiada do SINDIRETA/DF, para se suscitar a vinculação a suas decisões e contratos, já que não consta contribuição sindical em seus contracheques. Ademais, não se verifica qualquer perigo da demora, já que o processo de origem ainda está em fase instrutória. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator